Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726556-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732486-61.2019.8.07.0001, ajuizado pelo CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA em desfavor do agravante, considerou o devedor intimado da penhora e determinou que, “doravante, o devedor será intimado exclusivamente através da DP”. Em suas razões recursais (ID 60886566), afirma que cinge-se a controvérsia a dois pontos: (i) à imposição de que todas as intimações dirigidas ao agravante sejam dirigidas exclusivamente à Defensoria Pública; e (ii) à ausência de intimação válida dele sobre o bloqueio de ativos. Alega que a impugnação à penhora o depende de manifestação da própria parte, de modo que se mostra impositiva a intimação pessoal, nos termos do §2o do art. 186 do CPC. Conclui que a Defensoria pediu a intimação pessoal do réu em plena observância aos dispositivos legais que regulamentam o caso (art. 186, §2o e 854, §3o do CPC), mas a medida foi indeferida. Aduz que merece reforma a decisão agravada na parte em que determina que todas as intimações do requerido sejam dirigidas exclusivamente à Defensoria. Alega que a intimação não foi válida, pois o oficial de justiça não conseguiu cientificar a parte pessoalmente, pois não foi encontrada no endereço dos autos. Aduz que deveria ter sido feita intimação por hora certa, conforme os arts. 275, §2o, 252 e 253 do CPC. Pleiteia pelo reconhecimento da nulidade absoluta do ato. Em preliminar, pleiteia a concessão de efeito sucessivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Conforme indicado pela DPDF, embora o deferimento da gratuidade de justiça não esteja registrado nos autos originários, houve decisão que concedeu a benesse (ID 48162261 na origem). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 09/05/2024, a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do executado, nos seguintes termos (ID 196054884 na origem): “MM. Juízo, A Defensoria tentou contatar o executado para verificar a possibilidade de impugnar a penhora dos valores bloqueados no ID 194784864, mas não obteve êxito. Desse modo, como o regular exercício do contraditório em relação à penhora recomenda contato com a parte e informações que só ela tem, pede-se a intimação pessoal dela, conforme prerrogativa institucional disposta no §2o do art. 186 do CPC. Pede deferimento.” A medida foi deferida, conforme depreende-se de mandado/carta de intimação da penhora (ID 196194295). Porém, o AR foi devolvido 3x pelo motivo “21 – destinatário ausente” (documento de ID 198101410). O fato foi comprovado pela certidão de ID 198319079, da qual a DPDF manifestou ciência (ID 198506475, todos na origem). Por fim, o oficial de justiça informou o insucesso da intimação pessoal, nos seguintes termos (ID 200994184 na origem): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/06/2024 às 18:00, dirigi-me à(ao) QUADRA G-LOTE 24 QUINTAS ITAPUÃ BRASÍLIA-DF CEP 72897-614, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA, 898.829.891-87, visto que o mesmo NÃO estava no local na hora da diligência. Mister destacar que, in loco, fui atendido por Kauã, filho do intimando, que informou a este Oficial de Justiça o fato de seu genitor chegar em casa apenas após as 20h e NEGOU- SE a receber o bilhete (comunicado) para entregar a seu genitor. Consigno ainda que deixei bilhete com o porteiro que se comprometeu a entregá-lo ao intimando, malgrado até o presente momento NÃO houve retorno.” Seis dias depois da juntada do mandado, sobreveio a decisão agravada, aos seguintes termos (ID 201760144 na origem): “O executado tem ciência da tramitação destes autos e se encontra representado pela Defensoria Pública, que tentou contáctá-lo para se manifestar sobre a penhora em sua conta bancária, sem êxito. É dever da parte manter contato com sua advogada e responder às suas chamadas e mensagens. Por outro lado, a certidão de ID 200994184 atesta que o filho do devedor se negou a receber o bilhete do oficial de justiça. Diante das dificuldades impostas pelo devedor e pelo fato de estar ele, ainda, representado pela DP, considero-o intimado da penhora. Doravante, o devedor será intimado exclusivamente através da DP. Aguarde-se o transcurso de 15 dias para impugnação. Trancorrido o prazo sem qualquer oposição, expeça-se alvará de levantamento. Em razão das tentativas frustradas de alienação judicial dos direitos possessórios do imóvel, esclareça o credor se tem interesse na adjudicação dos direitos possessórios, devendo, em caso de resposta positiva, depositar em Juízo a diferença entre o valor do seu crédito e o valor dos direitos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Quanto à necessidade de reiteração da intimação pessoal ou de realização de intimação por hora certa, verifica-se que não houve nenhum requerimento da Defensoria Pública ao juízo a quo, o que pode sugerir a ocorrência de supressão de instância sobre a matéria. Quanto ao fato de o juízo ter consignado que “doravante, o devedor será intimado exclusivamente através da DP”, verifica-se que o pedido de intimação pessoal, conforme requerido originalmente, foi atendido. Inexiste outro ato pendente do qual seja necessária a intimação pessoal, de modo que o trecho aparenta não ter conteúdo decisório, o que pode implicar, em tese, na ausência de interesse recursal. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possibilidade de não conhecimento do agravo por supressão de instância e/ou por falta de interesse recursal. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora